Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711044-85.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDOS: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES. DEVIDO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. MULTA. GRADAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DESPROPORCIONALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. NECESSIDADE. READEQUAÇÃO. CONVERSÃO DA MULTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO INTEMPESTIVO. 1. Não há que se falar em nulidade de auto de infração ambiental lavrado em consonância com os requisitos legais atinentes à finalidade, forma, competência, motivo e objeto, observando as formalidades da Lei Distrital 41/89, que regulamenta o procedimento a ser adotado em caso de infração administrativa ambiental. 2. Improcede a alegação de intervenção preventiva de utilidade pública na área degradada, quando se constata que o plano de recuperação da área foi apresentado pelo infrator por determinação da Administração Pública, após o desmatamento ter ocorrido. 3. A Administração Pública, ao expor a motivação para a cominação de sanções, vincula-se aos fundamentos apresentados, de modo que tais fundamentos devem corresponder à realidade. Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, os motivos declinados pela Administração Pública para justificar a prática do ato vinculam esse ato. 4. Fixado pelo IBRAM o enquadramento da infração ambiental como sendo de natureza grave, o valor da multa cominada deve corresponder à gradação legal para infrações de natureza grave. 5. Contatando-se que o valor da multa fixada no auto de infração correspondeu a infração de natureza muito grave, diversa, portanto, do enquadramento efetuado pelo IBRAM, revela-se admissível a intervenção do Poder Judiciário para adequar a pena aos parâmetros da legalidade, fixando-a em patamar razoável, proporcional e condizente com os motivos determinantes da autuação. 6. Deixando o infrator transcorrer o processo administrativo sem requerer a conversão da multa em prestação de serviços, é intempestivo o pedido formulado apenas quando é notificado para pagar o débito, após o trânsito em julgado na esfera administrativa. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 2o, §2, da Lei 6.830/1980, matéria que surgiu em sede de embargos de declaração, ao determinar que a data inicial dos encargos incidentes sobre o débito é da data da infração, o que não coaduna com a legislação brasileira, que regulamenta a execução fiscal. Afirma que a incidência dos encargos moratórios não poderia remontar à data da infração, mas sim a partir de quando o valor se torna efetivamente devido. Acrescenta que o recorrido deverá notificar o recorrente para realizar, voluntariamente, o pagamento do valor, no prazo de trinta dias e, caso não haja o pagamento, o débito, no valor fixado pelo TJDFT, será inscrito em dívida ativa, e somente a partir desta data é que eventualmente poderá incidir encargos moratórios sobre o débito, pois será considerado devido. Aduz que entendimento diferente afronta, inclusive, os requisitos de inscrição de débitos em dívida ativa, quais sejam, certeza e liquidez do título executivo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023